Tribunal: STF
Processo: RE 140722
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
- Recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Valor expresso em OTNs.
4. Os ofícios requisitórios devem expressar valores fixos, para
efeitos de pagamento, em moeda corrente. 5. Nada impede, entretanto,
que, feito o cálculo na moeda em curso, verifique-se a
correspondência do montante apurado em OTNs.
Na Representação nº 1238 - SP, o STF afirmou que a
atualização dos precatórios, fixados em  cruzeiros, com a
conversão em ORTN, não importa em inconstitucionalidade,
pois não ofende o art. 117 da CF. Nela incidiria, se não se
obedecesse à indicação em cruzeiros, moeda legal.
6. Da conta homologada não resulta contrariedade, na espécie, à
Constituição.
7. Recurso extraordinário não conhecido.